Tribunal: TJES
Processo: 5000420-04.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-04.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: V. L. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA - TEMA 1234 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – Como se sabe, a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
”

2 - Sobre o tema veiculado no recurso, não é demais consignar que o STF cristalizou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes da federação, bem como a possibilidade de que qualquer um deles, isolado ou conjuntamente, componham o polo passivo da ação.

3 - Nesse contexto, sobressai correto o desfecho atribuído à causa pelo magistrado singular pela rejeição da “
impossibilidade de fornecimento, considerando o Tema 500 do STF, vez que Instrução Normativa nº 01/2014 autorizou em caráter excepcional a importação de PICIBANIL (OK 432), aplicando-se o mais recente entendimento do STF, que garante a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos que, embora não tenham registro na avisa, tenham sua importação autorizada por este órgão.[...]

Quanto a imprescindibilidade do medicamento, tem-se os documentos médicos acostados nos autos do processo, mormente o laudo do NAT (ID nº 26084872), bem como os receituários e laudos juntados na inicial (ID’s nº 25790871 a 25790874), que informam os danos decorrentes da doença, caso não seja devidamente tratada, qual seja, “risco de lesão de órgão ou comprometimento de função”.

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000420-04.2023.8.08.0037

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

V.L.S.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para obrigar o requerido a disponibilizar continuamente à autora VANESSA LADEIRA SARTORE o medicamento Picibanil (OK-432), enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde
”. Ao final, ainda condenou o ente estadual no pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença, sustentando, em síntese, (i) ausência de registro na ANVISA, a pretexto de legitimidade passiva da União (Temas 500 e 793, do STF), pugnando pela competência da Justiça Federal (Súmula 150, do STJ), (ii) vedação de concessão de medicamento sem registro na ANVISA, (iii) ausência de autorização para importação, ao pálio de que não estão preenchidos os requisitos do Tema 1161, do STF, (iv) responsabilidade da União, diante da ausência de registro na ANVISA.

Contrarrazões no ID 8351419, pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 8767205, pelo desprovimento do apelo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para obrigar o requerido a disponibilizar continuamente à autora VANESSA LADEIRA SARTORE o medicamento Picibanil (OK-432), enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde
”.

O apelante se volta contra a sentença fundado nas seguintes argumentações: (i) ausência de registro na ANVISA, a pretexto de legitimidade passiva da União (Temas 500 e 793, do STF), pugnando pela competência da Justiça Federal (Súmula 150, do STJ), (ii) vedação de concessão de medicamento sem registro na ANVISA, (iii) ausência de autorização para importação, ao pálio de que não estão preenchidos os requisitos do Tema 1161, do STF, (iv) responsabilidade da União, diante da ausência de registro na ANVISA.

A despeito do medicamento solicitado para a infante não contar com registro na ANVISA, no caso, não há como ser reconhecida a inclusão da União no polo passivo e, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em 19/4/2023, nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1234):

“[...] 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.”

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1234. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há óbice no julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais. 2. Não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame. 3. Na ocasião, foi determinado que "[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;". 4. Agravo Interno conhecido e provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005331-10.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Apr/2023)

Ademais, em que pese a tese firmada no Tema 500, do STF, cumpre destacar que o superveniente Tema 1234, pelo STF impede a alteração de competência, a propósito, confira-se:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÕES AUTORIZADAS - TEMA 1.161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS E NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicável à hipótese a tese do Tema 500 firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE n. 657.718/MG, de repercussão geral acerca da obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União Federal quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, uma vez que trata-se de fármaco derivado do Canabidiol, cujas importações foram autorizadas na forma da Resolução RDC nº 660, de 30 de março de 2022, havendo distinguishing. 2. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1.161 da Repercussão Geral): “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”, restando preenchidos tais requisitos, in casu. 3. Foram referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 4. Preenchidos os requisitos firmados no Tema de força obrigatória nº 106/STJ, e por conseguinte, a probabilidade do direito da parte agravada, prevista no art. 300, CPC, além do perigo da demora, resta autorizada a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000126-63.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/May/2023)

Sobre o tema veiculado no recurso, não é demais consignar que o STF cristalizou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes da federação, bem como a possibilidade de que qualquer um deles, isolado ou conjuntamente, componham o polo passivo da ação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855178, o qual restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Cumpre acentuar que o STJ proclama reiteradamente que a ressalva feita pelo STF refere-se à fase de cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente que suporta o ônus financeiro imposto pela decisão judicial, ao passo que o acolhimento da pretensão do Estado do Espírito Santo neste recurso desconfiguraria o caráter solidário da obrigação.

Sendo assim, reputo que, ao contrário da tese recursal, a solidariedade entre os entes federados restou reafirmada pelo STF, valendo transcrever aresto do STJ no sentido de que “[...]
2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado singular quanto à rejeição da “
impossibilidade de fornecimento, considerando o Tema 500 do STF, vez que Instrução Normativa nº 01/2014 autorizou em caráter excepcional a importação de PICIBANIL (OK 432), aplicando-se o mais recente entendimento do STF, que garante a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos que, embora não tenham registro na avisa, tenham sua importação autorizada por este órgão.[...]

Quanto a imprescindibilidade do medicamento, tem-se os documentos médicos acostados nos autos do processo, mormente o laudo do NAT (ID nº 26084872), bem como os receituários e laudos juntados na inicial (ID’s nº 25790871 a 25790874), que informam os danos decorrentes da doença, caso não seja devidamente tratada, qual seja, “risco de lesão de órgão ou comprometimento de função”.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando a condenação a título de honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.